Tribunal: TJBA
Processo: 0700475-62.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0700475-62.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: PEDRO MAINART MAIA Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. PRÁTICA DO DELITO TIPIFICADO NO ART. 180 DO CÓDIGO PENAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO ANTE À SUPOSTA ATIPICIDADE DA SUA CONDUTA E INSUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO PARA SUSTENTAR A CONDENAÇÃO. INACOLHIMENTO. EXISTÊNCIA DE PROVA DE MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTE PARA CONDENAÇÃO. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS CORROBORADOS POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS COLIGIDOS NOS AUTOS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PRECEDENTES. CONDENAÇÃO E DOSIMETRIA DA PENA MANTIDAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0700475-62.2021.8.05.0001, da Comarca de Salvador, em que figuram, como Apelante, PEDRO MAINART MAIA e, como Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer do Recurso de Apelação interposto, NEGANDO-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, de de 2023. PRESIDENTE DES. JOSÉ ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA